Tribunal: TJDFT
Processo: 0755624-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO APARELHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. VALIDADE DO TESTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em que pretende anulação do auto de infração no SA03244122. Em seu recurso, alega que não houve a dupla notificação e que não foi apresentada a certificação pelo INMETRO do aparelho de alcoolemia. Requer a reforma da sentença e o acolhimento do pedido de nulidade do auto de infração.
2. Recurso próprio, tempestivo e ausente de custas e preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 46485094).
3. Nos termos do art. 281, II, do CTB, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias. Ainda, o artigo 282 do CTB acrescenta que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. A súmula 312 do STJ acrescenta que “é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, em atenção ao princípio do devido processo legal”.
4. Consta dos autos que o recorrente foi abordado por agentes de trânsito em 11/08/2022 às 22h48 e autuado pelo artigo 165-A do CTB. É entendimento pacífico na jurisprudência que a abordagem pessoal no momento em que cometida a infração caracteriza a notificação da autuação. Logo, o autor teve ciência da infração de modo presencial.
5. Ademais, o documento de ID 46485081 - pág. 10 demonstra que o autor é optante pela notificação por meio eletrônico, a qual foi disponibilizada no Sistema de Notificação Eletrônica - SNE em 12/08/2022, isto é, um dia após a data da infração. Desse modo, considera-se notificado o usuário trinta dias após a inserção da informação no SNE e envio da respectiva mensagem, independentemente do seu acesso ao referido sistema, e substitui qualquer outra forma de notificação (art. 282-A, § 2o, do CTB cc. art. 4o §§ 6o a 8o, art. 5o, Resolução n. 931/2022 do CONTRAN).
6. Verifica-se, ainda, que em conformidade com o disposto no art. 4o da Resolução n. 918/2022 do CONTRAN, a notificação da autuação foi expedida e encaminhada em 17/08/2022, via Correios, ao endereço do proprietário do veículo cadastrado no banco de dados do DETRAN/DF (ID. 46485081 - pág. 9). Isso porque a Resolução do CONTRAN no 619/2016, art. 4o, § 1o, determina que, quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio.
7. Não há previsão legal de que a entrega das notificações deva acompanhar-se do Aviso de Recebimento dos Correios. Além disso, o entendimento do STJ é no sentido de que não há exigência de que a notificação via postal seja entregue pessoalmente ao infrator ou proprietário do veículo, sendo suficiente a entrega no endereço por ele indicado. (PUIL 372/SP).
8. ETILÔMETRO. O recorrente impugna o resultado do teste de alcoolemia sob o argumento do aparelho não estar com a verificação em dia no INMETRO sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova da irregularidade ou contraprova do resultado do teste realizado, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o alegado (artigo 373, I do CPC). Ademais, o auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, de modo que não foi considerado o resultado do teste que o recorrente alega ter realizado. Assim, diante do conjunto probatório acostado aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade que possa ensejar a nulidade do auto de infração impugnado.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.